Tribunal: TJMT
Processo: 1009022-66.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1009022-66.2017.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA: NILE FRANSCISA DIAS MARINHO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 81611980) com pedido de efeitos suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 78915968):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE LASTRO PARA A COBRANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.
Constitui ônus do Banco Recorrente comprovar, por meio de documento plausível, a legitimidade da dívida objeto da negativação, o que não ocorreu. Assim, cristalino o ato ilícito pratico pela instituição bancária e o dever de indenizar a Agravada.
Não comporta reparos o quantum indenizatório pois fixado em observância à qualificação das partes, ao valor negativado que deu ensejo à propositura da ação, o transtorno causado à Recorrida que, inclusive, foi chamada para prestar depoimento na Justiça Federal por fraude perpetrada por preposto do Banco, bem como ao fato de seu nome ter sido inserido no rol de inadimplentes por débito insubsistente.
Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1009022-66.2017.8.11.0041, Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 03/03/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. que manteve a decisão monocrática na Apelação, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexistência dos débitos relativos aos contratos objeto da ação, confirmou a antecipação de tutela e tornou definitiva a exclusão do nome da Autora/Apelada dos cadastros restritivos de crédito em razão do débito impugnado.
O Recorrente alega violação aos artigos 159, 186, 887, 927 do Código Civil, ao argumento de que: “(...) O dano moral a ser indenizado pede a demonstração inequívoca de sua existência; e a parte Recorrida não demonstrou a origem do abalo e sua repercussão, limitando-se a fazer meras afirmações, sem demonstrar efetivamente o dano moral e sua valoração, matéria, aliás, que lhe competia”. (...) Portanto, ausente a culpa, ou o ato ilícito capaz de motivar a condenação no pagamento do valor pleiteado”.
Requer a minoração do quantum indenizatório a título de danos morais, visto que o valor arbitrado não respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Recurso tempestivo (id. 81935489).
Contrarrazões (id. 86199479).
É o relatório.
Decido.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação aos artigos 159, 186, 887 e 927 do CC, ao argumento de que não se verifica a existência de ato ilícito praticado por ele, uma vez que a Recorrida não demonstrou o abalo sofrido, para motivar a condenação do aos danos morais.
Requer a minoração do quantum indenizatório a título de danos morais, visto que o valor arbitrado não respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. SÚMULA 479/STJ.INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súm. 479/STJ) 2. A conclusão do Tribunal de origem no sentido de ser indevida a inscrição negativa não pode ser revista em sede de recurso especial, porquanto demandaria reexame de provas, vedado nos termos da Súmula 7/STJ.
3. É pacífico nesta Corte que, em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, como no caso, em que fixada em R$ 10.000,00, a pretensão de examinar a justiça do valor fixado na indenização encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora em caso de indenização por dano moral incidem desde o evento danoso. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1749723/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 17/10/2018)”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pelo Recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça